Tribunal: TJMT
Processo: 1005322-57.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005322-57.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILSON PEDRO SIMEAO - CPF: 326.731.322-87 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005322-57.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Energisa S/A

Recorrido(s):

Nilson Pedro Simeao

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a)
CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de indenização por danos morais
ocasionados ao Reclamante NILSON PEDRO SIMEAO valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) SUGIRO improcedência do pedido de obrigação de fazer.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

- DA NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inicialmente, verifica-se que, em sede recursal, a Recorrente alega grotesca divergência nas assinaturas opostas na procuração e documento pessoal acostados na inicial, as quais possuem fortes indícios de possíveis adulterações de documento.

No entanto, analisando tais documentos, a meu ver, as assinaturas são idênticas, somado ao fato que consta no Termo de Audiência que a parte Autora foi identificado pelo conciliador em audiência, bem como, foi feito a juntada de procuração para o ato.

É como voto.

- M É R I T O

No presente caso, a parte Reclamante alega, em síntese, é titular da unidade consumidora n. 6/1163032-4, que ficou sem o fornecimento de energia elétrica por volta das 03h30min do dia 30/03/2021, sendo restabelecida no dia 01/04/2021 por volta das 02h, e, também durante todo o dia 13/04/2021, restabelecendo-a apenas no dia 14/04/2021.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, sustenta que a interrupção da energia é decorrente de caso fortuito ou força maior, pois se deu exclusivamente em função dos fortes ventos e chuvas na região, o que culminou com a queda de árvores na rede elétrica.

Em que pese a alegação da Reclamada de que o fato se deu em virtude de mau tempo, não trouxe aos autos nenhuma prova que pudesse corroborar suas alegações, não se desincumbindo do seu ônus a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, verifico que, no presente caso, a Recorrido não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

Em análise dos autos, vejo que o Requerente anexou como provas entrevista, abaixo assinado, protocolos – de unidades consumidoras referente a terceiros, reclamações, resolução da aneel, decisões paradigmas e reportagem jornalística sobre o fato. Todavia, na peça de ingresso, o Reclamante afirma que em decorrência da falta de energia, perdeu alimentos, perda de equipamentos eletrônicos e o abastecimento de agua foi interrompido, pois realizado por bombas elétricas, no entanto, não foram anexadas quaisquer provas que pudessem corroborar tais alegações ou ainda requerida audiência de instrução em julgamento. O dano moral, neste caso, não é
in re ipsa,
ele deve ser efetivamente comprovado, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Assim, a meu ver, os fatos descritos nestes autos causaram dissabores o consumidor, tendo em vista o período sem o serviço de energia elétrica, mas não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO.
1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7.
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido
.
(STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) (grifei)

Constou ainda na fundamentação da decisão acima mencionada, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi que:

“16. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

17. Vale analisar, portanto, a situação específica versada nos presentes autos, a fim de que se possa concluir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica ao recorrido pelo prazo de 5 (cinco) dias foi considerável a ponto de incutir dano moral, hábil a ser compensado.

18. Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, verifica-se que o recorrido não noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável.

19. Mister salientar que, na hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

20. Salienta-se que não se está a concluir pela ausência de aborrecimento com o evento por parte do recorrido. É inegável que o mesmo, em razão de falta de energia elétrica em sua residência, foi vítima de dissabores.

21. O que não se admite é que tais dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade.

22. Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam aferir a violação de algum direito da personalidade do recorrido, tendo o Tribunal de origem apenas superestimado o desconforto e a frustração do mesmo por ver interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, o pedido de compensação de danos morais não procede.

23. Acrescenta-se, ademais, que admitir a condenação da concessionária recorrente a este título – inclusive levando-se em consideração a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos morais supostamente oriundos do mesmo evento climático que assolou a região – significaria inviabilizar as atividades da própria prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região”.

Desta forma, como não restou demonstrada qualquer violação de direito de personalidade do consumidor a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022